Tribunal: TJMT
Processo: 1014929-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014929-43.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), THAIRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 044.125.641-42 (EMBARGANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO/PENHORA
ONLINE
ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – AVENTADA CONDIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1014929-43.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

THAIRA APARECIDA DA SILVA

EMBARGADA:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
THAIRA APARECIDA DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 58277477), que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso, e nesse ponto, negou provimento ao
agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

A embargante sustenta que o vício reside no fato de que, apesar de ter concedido o almejado efeito suspensivo sob o pretexto de se vislumbrar a probabilidade do direito da recorrente, já que
“se constatava que NÃO HAVIA PEDIDO DO EXEQUENTE QUANTO A RESTRIÇÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA”
, de forma totalmente contraditório o julgado hostilizado acabou por
“proferir voto no sentido de negar provimento mesmo a MM Juíza a quo não cumprindo a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA que determinou a baixa das restrições”
, cuja modificação acerca do andamento da execução a interesse do credor, no seu entender, causa
“insegurança jurídica, uma vez que a parte credora não necessitaria de advogado para agir em seu nome perante a justiça comum e as decisões dos

juízes de piso não seriam passiveis de reanálise uma vez que, teria o juiz de primeiro grau proximidade com o processo tendo um melhor conhecimento”
(sic).

Além disso, discorre que ao confirmar
“o juízo de retratação por parte da MM Juíza de 1° grau, porém, ao consultar o site do DETRAM/MT, quando ao cadastro do veículo, vislumbra-se que não houve o juízo de retratação, ou seja, não houve novo lançamento de restrição apenas quanto a circulação do veículo, HOUVE O CUMPRIMENTO PARCIAL E DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL”
, pelo que da mesma forma o
decisum
incidiu-se em contradição, pelo que merece ser sanado.

A
ponta, ainda, a existência de omissão acerca do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da conta do Banco do Brasil, sob a justificativa de ser a mesma utilizada exclusivamente para o pagamento do financiamento do bem de família dado em garantia ao banco, devendo ser restituído o valor bloqueado e transferido para a conta judicial.

Ao final,
pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(Id 60667476).

Contrarrazões ofertadas no Id 62470973.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RETRATAÇÃO PARCIAL DO DECISUM PELO JUÍZO A QUO QUANTO À INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD
– BLOQUEIO/PENHORA ONLINE ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Diante da reconsideração parcial da decisão agravada em juízo de retratação, deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1o do art. 1.018 do CPC.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens e/ou valores aptos a satisfazer o crédito executado, de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo Colegiado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Em primeiro lugar, apesar da discordância da recorrente, tem-se que
a insurgência aduzida no que diz respeito à mudança de entendimento desta Magistrada quando da prolação do voto, ou mesmo em relação ao suposto descumprimento da medida de urgência deferida em sede de antecipação recursal (efeito suspensivo), não almeja a aventada oposição destes aclaratórios.

Ora, como cediço, um dos efeitos da interposição do referido recurso é transferir para o órgão judicial
ad quem
a apreciação da matéria impugnada.

Essa transferência, contudo, é condicionada pela possibilidade de o magistrado de primeiro grau exercer o juízo de retratação, reformando ele próprio o provimento recorrido. Dessa forma, se a decisão agravada for retratada pelo juiz, o recurso perde seu objeto, devendo ser extinto sem julgamento.

Lado outro, se o Tribunal julgar o agravo, para dar ou negar-lhe provimento, nada mais caberá ao juízo de primeiro grau senão cumprir o acórdão.

Isso porque, nesse caso, por força do efeito devolutivo do agravo de instrumento, a matéria impugnada foi apreciada por órgão ad quem, sendo certo que a partir daí fica vedado ao órgão a quo modificar o pronunciamento do Tribunal, por carecer-lhe competência (funcional) para tanto.

Ressalte-se que, nos termos do art. 1.018, §1o, do CPC, somente o julgamento do agravo de instrumento pelo Tribunal retira do magistrado
a quo
a possibilidade de exercício do juízo de retratação da decisão agravada.
A simples atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou mesmo a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida (art. 1.019, II, CPC), não têm esse condão.

Isso porque as tutelas de urgência (cautelar e antecipada) possuem
conteúdo precário
, em virtude de se fundarem em um
juízo perfunctório
– baseado em
cognição sumária
–, e
não importam em julgamento do recurso
. O que se antecipa são os efeitos da tutela recursal, razão pela qual não podem ser confundidas com a própria tutela pretendida, ou seja, com o julgamento do feito.

E é justamente sob esta ótica que o
decisum
embargado não se mostra contraditório ao conhecer em parte do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, ante a inequívoca realização de juízo de retratação pela julgadora monocrática, que, de forma expressa, retificou em parte a decisão hostilizada, para extirpar as restrições questionadas, quais sejam, circulação e penhora do veículo automotor de sua propriedade, inserindo, contudo, a advertência de impossibilidade de se realizar transferência via sistemas INFOSEG/BACENJUD, o que é admitido pela jurisprudência pátria
, haja vista tratar-se de uma medida legal cuja finalidade liga-se possibilitar à empresa embargada a localização de ativos financeiros da embargante com intuito de garantir o pagamento do que lhe é devido.

Nesse cenário, viável o acesso aos sistemas INFOSEG/BACENJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado da recorrida na busca pela satisfação do crédito perquirido, como, aliás, restou expressamente consignado no voto condutor.

Ainda, pertinente registrar que adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte em rever o entendimento manifestado, simplesmente por ser contrário aos seus anseios, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020